Tribunal: TJPA
Processo: 0000884-92.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000884-92.2019.8.14.0100

APELANTE: JOAO DE ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. revelia decretada. reserva de margem consignada cartão de crédito. contratação não comprovada. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O cerne da questão reside em verificar o acerto ou desacerto da sentença que declarou nula e inexigível a contratação da reserva de margem para cartão de crédito, nos contratos nº 8248865, nº 9808575 e nº 11796030 e, em consequência, condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, na forma de RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, além de arbitrar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de compensação por dano moral.

2.

Sentença de parcial provimento para condenar o requerido a restituir em dobro as parcelas descontadas e danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3.

Em sede de alegações recursais, o banco recorrente aduz ser o cartão de crédito com margem consignável regulado pela Lei Federal 10.820/2003 e que a referida legislação federal autoriza a instituição financeira fornecedora do cartão reter até 5% da remuneração do usuário para pagamento de compras e saques realizados com a utilização dele.

4.

Da análise dos autos, o conjunto probatório corrobora as afirmações do autor, na medida em que seu erro é compreensivo por se tratar de idoso, pensionista do INSS, somado ao fato de o banco réu não se desincumbir do ônus de demonstrar a regularidade e a ciência da contratação no que diz respeito a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO e o respeito ao dever de informação, considerando se tratar de forma de contratação que possui encargos bem superior ao dos empréstimos consignados.

5.

O entendimento do STJ sobre a prescindibilidade do elemento volitivo no que tange à conduta contrária à boa-fé objetiva, alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

6.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por JOÃO DE ALMEIDA OLIVEIRA, que tramitou no juízo da Vara Única de Aurora do Pará.

Na exordial, a parte autora afirma que é pessoa idosa e percebe benefício previdenciário e que, nesta condição, realizou contrato de empréstimo consignado junto a parte Requerida, sendo informado que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados.

Ocorre que, foi surpreendida com o desconto de reserva de margem de cartão de crédito, o que não foi autorizado e, ainda, com a informação de que os descontos mensalmente efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor, já que o desconto mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão, conforme evolução do débito, tornando a dívida impagável.

Ao final, requereu a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria e indenização por danos morais.

Deferida a gratuidade de justiça (ID

9052065 - Pág. 2).

Decisão Liminar que concedeu a suspensão dos descontos em forma de reserva de margem consignável e inverteu o ônus probante em favor da autora (ID 9052065 - Pág. 2).

Decretada a revelia da requerida (ID 9052067 - Pág. 1).

O Juiz sentenciante deu parcial provimento ao Apelo, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por João de Almeida Oliveira cm face do Banco BMG S/A, nos termos do art. 487,1, do Código Processo Civil, para:

a) declarar nula c inexigível a contratação da reserva de margem para cartão de crédito, sob contrato n"" 8248865, n" 9808575 c n" 11796030;

b) condenar ao réu à devolução era dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, atualizados desde a data dos respectivos descontos e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação;

c) condenar o banco réu a pagar ao autor, a titulo dc dano moral, o valor de RS 5,000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e juros dc mora dc 1% (um por cento) desde a citação.

Condeno o réu no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da autora, que, nos termos do art. 85, §2", do CPC, fixo era 10% do valor da condenação.

Irresignado, o requerido interpôs o presente Apelo sob a alegação de que quando o cliente solicita um cartão de crédito consignado, assina um termo de adesão com autorização para o BMG operar a reserva de margem consignável e efetuar o desconto em folha, assim, entende ausentes o dano material e moral, subsidiariamente que aquele seja na forma simples e este minorado. Por fim, de forma eventual requer a compensação do numerário depositado em favor do autor, na forma de margem consignável (ID 9052076 - Pág. 1-11).

Contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença recorrida (ID 9052077 - Pág. 1-5).

É o relatório.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

DAS RAZÕES DO APELANTE

O cerne da questão reside em verificar o acerto ou desacerto da sentença que declarou nula e inexigível a contratação da reserva de margem para cartão de crédito, nos contratos nº 8248865, nº 9808575 c nº 11796030 e, em consequência, condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, na forma de RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, além de arbitrar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de compensação por dano moral.

Compulsando os autos, vejo que a autora apresentou o seguinte extrato de consulta de empréstimo junto ao INSS.

CONTRATO

BANCO

INÍCIO

LIMITE DO CARTÃO (R$)

VALOR RECOLHIDO MENSALMENTE R$

11796030

318 BMG

01.01.2016

1.022,00

46,85

9808575

318 BMG

01.01.2016

1.576,00

44,00

8248865

318 BMG

01.01.2016

1.756,00

44,00

FONTE: 9052064 - Pág. 16.

Em sede de alegações recursais, o banco recorrente aduz ser o cartão de crédito com margem consignável regulado pela Lei Federal 10.820/2003 5% e que a referida legislação federal autoriza a instituição financeira, fornecedora do cartão, a reter até 5% da remuneração do usuário para pagamento de compras e saques realizados com a utilização dele.

Assim, entende que as cobranças perpetradas estão lastreadas em contrato celebrado entre as partes, o que afasta qualquer possibilidade de Interpretação de má-fé na conduta da recorrente e, em consequência, deve ser afastada a restituição das parcelas descontadas e o valor da condenação a título de dano moral. Eventualmente, requer a compensação dos valores depositados em favor da autora, na forma de reserva de margem consignável para cartão de crédito.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Isto porque, na hipótese dos autos, o autor não nega ter firmado o contrato de empréstimo junto ao banco, porém não autorizou o crédito compulsório na modalidade CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

Sem contar que, no caso dos autos, em consequência da revelia decretada, não há comprovação da contratação desse serviço, nem mesmo provas de que o requerente utilizou-se do serviço de créditos, em compras, ou qualquer outro meio de crédito pessoal.

Por outro lado, na forma do Art. 6, VIII do Código de Defesa do Consumidor (CDC) tem-se que a parte requerente juntou aos autos documentos que comprovam o desconto compulsório na forma de RESERVA PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (CDC)

Da análise dos autos, o conjunto probatório corrobora as afirmações do autor, na medida em que seu erro é compreensivo por se tratar de idoso, pensionista do INSS, somado ao fato de o banco réu não se desincumbir do ônus de demonstrar a regularidade e a ciência da contratação no que diz respeito a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO e o respeito ao dever de informação, considerando se tratar de forma de contratação que possui encargos bem superior ao dos empréstimos consignados.

Trata-se de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3º inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011).

Sendo assim, resta cristalino que houve vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão na forma de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo, portanto, se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito. Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva.

Essa forma de consignação é uma maneira de ludibriar o consumidor, em geral, pessoas idosas de pouca instrução, de maneira que os leve a acreditar que contrataram o empréstimo consignado.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO HÍBRIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO BMG. CONSUMIDORES LEVADOS A ERRO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. CONFIGURADO DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após uma análise minuciosa das particularidades do caso concreto, mostra-se indevida a manutenção da vigência do negócio jurídico, haja vista que os autores lograram êxito em comprovar que foram levados a erro no momento da contratação do empréstimo, acreditando que estavam a contratar apenas um empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, na verdade, foi feita uma aquisição de cartão de crédito. 2. A pessoa responsável pela efetivação dos contratados, que atuava como agente do Banco BMG, afirmou em depoimento em Juízo e também declarou em Escritura Pública anexada aos autos, que também acreditava que estava oferecendo apenas contratos de empréstimos consignados e que, posteriormente, teve conhecimento que se trata de empréstimo com cartão de crédito. Restou comprovado os autos que nenhum dos autores chegou a efetivamente a receber e/ou utilizar o cartão de crédito, seja para compras externas ou para realizar saque. O valor do empréstimo foi disponibilizado nas respectivas contas bancárias dos contratantes, mediante transferência TED. 3. Houve vício no consentimento dos contratantes, que não anuíram com a aquisição de empréstimo mediante cartão de crédito, sendo que a ação da instituição financeira violou a boa-fé objetiva, na medida em que os encargos incidentes sobre a operação com cartão de crédito são muito superiores aos de um empréstimo consignado, além de mostrar-se como uma dívida infinita, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, avultando-se a dívida do principal pelos juros inerentes a operação com cartão de crédito. 4. Devida a declaração de nulidade dos contratos, retornando as partes ao status quo ante, devendo os autores a restituir as quantias recebidas ao BMG e este devolver de forma simples as parcelas relativas ao empréstimo consignado e forma dobrada os valores excessivos descontados, relativos à suposta operação com cartão de crédito (Art. 42, par. único, CDC). 5. A cobrança de valores excessivos e decorrentes de engano dos contratantes, mediante desconto direito em seus contracheques gera danos morais in re ipsa, visto que este torna-se totalmente vulnerável à instituição financeira, sendo sua renda mensal diminuída por ato de má-fé da instituição financeira, ao enganar os consumidores quanto à real característica do crédito disponibilizado. 6. O importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado, coerente e compatível com o binômio necessidade/adequação, visto que realmente o valor da indenização neste patamar não tem o condão de ensejar enriquecimento sem causa, servindo de mínima compensação à vítima e de admoestação para que o ato danoso não se repita, considerando o nível de gravidade do dano e as suas consequências. 7. Apelo improvido (TJ-TO - APL: 00084158120198270000, Relator: RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA).

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais -Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - A autora alega que se dirigiu à instituição financeira para obter empréstimo consignado, porém lhe foi disponibilizado cartão de crédito. Pagamento mediante reserva de margem consignável em benefício previdenciário percebido pela autora - Descontos mensais promovidos pela ré em valor mínimo, que praticamente não abatem o principal da dívida - Contrato celebrado que eterniza a dívida do consumidor - Aplicação do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Onerosidade excessiva que implica na invalidade do negócio jurídico. Aplicação do artigo 182, do Código Civil - Valores efetivamente disponibilizados à autora, que impede a devolução da quantia cobrada (descontada) -Adimplemento da obrigação que deverá observar as condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época da contratação” (TJSP, Apelação Cível nº 1003723-64.2017.8.26.0438, 16ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, j. 29/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL. I. Os chamados vícios do consentimento - erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão - são aqueles que podem tornar o negócio jurídico passível de ação anulatória ou declaratória de nulidade pelo prejudicado ou interessado. A relação configurada no feito é nitidamente de consumo, sendo de notória percepção a hipossuficiência da consumidora diante de instituição financeira que tem aprimorados recursos para suas transações com os clientes. A incidência do CDC ao caso não exime a parte autora de comprovar minimamente o seu direito. II. Do contexto fático extrai-se que a autora estabeleceu relação com a intenção de contratar empréstimo pessoal consignado e não cartão de crédito. Diante da abusividade das condições contratadas e da vedação de enriquecimento indevido, impõe-se adequar a relação entre as partes para o fim pretendido, com condições são menos onerosas. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70082704172, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 24-10-2019) (TJ-RS - AC: 70082704172 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 24/10/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2019)

Feitas estas considerações, após uma análise das particularidades do caso concreto, entendo que se encontra escorreita a sentença recorrida que procedeu anulação do contrato, haja vista que o autor logrou êxito em comprovar que foi levado a erro no momento da contratação, acreditando que estava a aceitar um empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, na verdade, foi feita a adesão à cartão de crédito.

2.1

DA ALEGAÇÃO DA NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E, SUBSIDIRIAMENTE, DA DEVOLUÇÃO SIMPLES.

No que concerne ao dano material, a devolução dos valores descontados deve ser em dobro, tendo em vista que tal cobrança se deu de forma indevida.

Nesse sentido é previsão do Código do Consumidor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Tem-se, ainda, o recente posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de pacificar a discussão acerca da interpretação do parágrafo único supracitado, em sede de julgamento de recurso paradigma, fixando a seguinte tese:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em virtude da impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, é devido o conhecimento do agravo em recurso especial.

2. No caso dos autos, é prescindível o reexame fático-probatório, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acórdão recorrido.

3. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4.Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

5. Caso concreto no qual a cobrança indevida privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados.

6. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 1.777.647/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Portanto, o entendimento do STJ sobre a prescindibilidade do elemento volitivo no que tange à conduta contrária à boa-fé objetiva, alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após30.03.2021. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé.

A instituição bancária não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADA em testilha é legítimo, pois, juntou instrumento contratual comprovando a transação. Nesse sentido, não resta dúvida sobre a configuração da má-fé, eis que diante da total ausência da comprovação do contrato, pois além da total ausência de provas, sequer indícios de que o cartão de crédito foi utilizado pela autora, o banco requerido efetuava descontos mensais sobre esse possível valor disponibilizado na forma de cartão de crédito, sem que os valores descontados pudessem, sequer, amortizar a dívida principal, tornando, portanto, o débito impagável. Assim, resta clara a intenção da requerida em imputar a requerente uma obrigação, por ela, não autorizada, justificando, assim, a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

2.2 DO CABIMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Comprovada a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, consubstanciados na falha do serviço que levou o consumidor contratante a erro e ao pagamento de diversas parcelas de valores em descompasso com a sua intenção em contratar, descontados compulsoriamente de sua verba alimentar, resta configurado o dano moral.

Ademais, o autor é idoso, pensionista do INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de cobrança de valores excessivos decorrente do engano do contratante, que é idoso, segurado do regime geral da previdência e teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira, que não se cercou dos devidos cuidados e atenção ao dever de informação.

No que diz respeito ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

O Juiz sentenciante fixou o quantum do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nesse norte, na hipótese dos autos, penso que é justo e razoável o valor fixado pelo magistrado, considerando que a cobrança indevida não teve outras consequências mais graves, tais como a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes ou outras medidas de restrição ao crédito.

2.3 DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAR OS VALORES SUPOSTAMENTE CREDITADOS NA CONTA DA AUTORA, EM FORMA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL.

Quanto ao pedido de compensação dos supostos valores creditados em favor da autora, tenho que não há como acolher tal pleito, pois não há comprovação nos autos que tais valores foram disponibilizados na conta da recorrida, pois, muito embora, conste discriminado o valor do limite de cada cartão de crédito, isso não significa que tais valores, de fato, estiveram a disposição da recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter íntegra a sentença recorrida.

Com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% sobre o valor da indenização.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023